Tribunal: TJES
Processo: 5002091-18.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002091-18.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENSIONISTA DO INSS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES “ABAMSP” E “ABPAP”. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pensionista do INSS contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo e do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. A agravante sustenta preencher os requisitos legais para concessão da gratuidade, afirmando sua hipossuficiência financeira, e requer o processamento do Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a validade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando o juízo identificar indícios de suficiência econômica ou ausência de comprovação mínima.

5. No caso concreto, a agravante foi intimada em duas oportunidades para apresentar documentos que comprovassem sua condição financeira ou efetuar o preparo recursal, permanecendo inerte.

6. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios, não basta para restabelecer benefício já indeferido.

7. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade e decurso de prazo para regularização, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

8. Inexistindo fato novo ou documento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantém-se o não conhecimento do Recurso Inominado e a decisão monocrática deve ser preservada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a deserção do Recurso Inominado.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental exigida pelo juízo. A falta de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade e esgotado o prazo para regularização, acarreta a deserção do Recurso Inominado. O agravo interno que apenas reitera alegações já apreciadas, sem fato novo ou documento comprobatório, não autoriza a reforma da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Código de Processo Civil, art. 99, §3º; Enunciados nº 15 e 80 do FONAJE; Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal/TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002091-18.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA

RECORRIDO: ABAMSP

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENSIONISTA DO INSS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES “ABAMSP” E “ABPAP”. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pensionista do INSS contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo e do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. A agravante sustenta preencher os requisitos legais para concessão da gratuidade, afirmando sua hipossuficiência financeira, e requer o processamento do Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a validade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando o juízo identificar indícios de suficiência econômica ou ausência de comprovação mínima.

5. No caso concreto, a agravante foi intimada em duas oportunidades para apresentar documentos que comprovassem sua condição financeira ou efetuar o preparo recursal, permanecendo inerte.

6. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios, não basta para restabelecer benefício já indeferido.

7. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade e decurso de prazo para regularização, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

8. Inexistindo fato novo ou documento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantém-se o não conhecimento do Recurso Inominado e a decisão monocrática deve ser preservada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e reconheceu a deserção do Recurso Inominado.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental exigida pelo juízo. A falta de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade e esgotado o prazo para regularização, acarreta a deserção do Recurso Inominado. O agravo interno que apenas reitera alegações já apreciadas, sem fato novo ou documento comprobatório, não autoriza a reforma da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Código de Processo Civil, art. 99, §3º; Enunciados nº 15 e 80 do FONAJE; Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal/TJES.

RELATÓRIO

De acordo com o que se extrai da peça vestibular (Id 11593925), a recorrente, pensionista do INSS, noticiou ter sido vítima de descontos indevidos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de "CONTRIBUIÇÃO ABPAP" e "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP", com início na competência de julho de 2018. A autora asseverou desconhecer totalmente a associação ré, afirmando nunca ter se filiado ou autorizado qualquer desconto, imputando a conduta da recorrida à responsabilidade pela subtração de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, totalizando R$ 332,02 em descontos até a propositura da ação (09/07/2024).

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais no valor sugerido de R$ 8.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 11594359) dispôs que:

“Ante o exposto,
DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 09 de julho de 2019.

No mérito, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIBUICAO ABAMSP”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;

B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;

C) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 51,08 (cinquenta e um reais e oito centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 05/09/2019 (competência 08/2019), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado,
em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, ou seja, quase 05 (cinco) anos
. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Inconformada com o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a autora interpôs Recurso Inominado (Id 11594360), pleiteando a majoração da condenação para R$ 5.000,00, a fim de conferir maior efetividade ao caráter punitivo-pedagógico da medida, reforçando a natureza alimentar da verba descontada. Juntamente com o recurso, a recorrente reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Este d. juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id
11742353
).

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação, conforme certidão de Id 12274443.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo concedido à recorrente o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id 13752922).

Novamente, o prazo transcorreu
in albis
, conforme certificado em Id 14075724, resultando na decisão monocrática de Id 14935597, que não conheceu do Recurso Inominado por deserção, com base na ausência de recolhimento do preparo obrigatório.

Contra essa decisão monocrática, foi interposto o presente Agravo Interno (Id 15111599), em que a agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou demonstrada sua hipossuficiência econômica. Diante disso, requer o regular processamento do feito e a apreciação do Recurso Inominado anteriormente interposto.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 15196865), nas quais defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art. 1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A prerrogativa processual de pleitear a Gratuidade de Justiça é essencial à garantia constitucional de acesso à Justiça, sendo a declaração de hipossuficiência de pessoa natural presumida verdadeira, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. No entanto, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos nos autos que infirmem a alegada condição, exigindo-se a comprovação documental do estado de miserabilidade.

No caso específico dos autos, a recorrente foi instada por duas vezes a trazer aos autos provas adicionais que confirmassem sua condição de hipossuficiência extrema, em observância estrita ao Enunciado 18 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal, que prevê a necessidade de oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento do preparo, antes da decretação da deserção.

A recorrente, entretanto, optou pela inércia, não juntando os documentos solicitados e, tampouco, recolhendo o preparo, mesmo após a expressa advertência do indeferimento do benefício.

O Agravo Interno (Id 15111599) não apresenta qualquer fato novo, tampouco anexa os documentos anteriormente solicitados que justificariam o estado de carência processada. A mera reiteração da alegação sumária de hipossuficiência, sem a devida justificação para o descumprimento das ordens judiciais, não é suficiente para infirmar o convencimento do Juízo que, motivadamente, afastou a presunção relativa de miserabilidade.

Portanto, diante da devida oportunidade concedida à recorrente para sanar o vício processual referente à comprovação da insuficiência de recursos e da omissão injustificada em fazê-lo, a decisão monocrática que indeferiu o benefício e aplicou a deserção está em total consonância com a Lei nº 9.099/95 e a jurisprudência consolidada no sistema dos Juizados Especiais.

O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do Recurso Inominado, sendo vedada a complementação intempestiva ou a sua comprovação fora do prazo, conforme o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, e a inteligência do Enunciado 80 do FONAJE: "
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.
" Tendo sido concedido prazo subsequente para o pagamento após o indeferimento da Gratuidade de Justiça e decorrido
in albis
o prazo, a deserção resta irremediavelmente consumada.

Não há, portanto, fundamentos fáticos ou jurídicos apresentados no Agravo Interno que justifiquem a retratação ou a reforma da decisão colegiada que reconheceu a deserção do Recurso Inominado.

Nesse sentido, dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Diante do exposto, a manutenção integral da decisão monocrática recorrida, inclusive no que tange ao não conhecimento do Recurso Inominado por ausência de preparo, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos, notadamente quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e ao não conhecimento do Recurso Inominado interposto pela agravante.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, majoro a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)